Tribunal: TJDFT
Processo: 0739206-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA EM PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1016. STJ.
1. Por se tratar de plano de saúde coletivo, em princípio não se presume a onerosidade excessiva do reajuste, uma vez que a majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano sendo necessária dilação probatória para apuração de eventual abusividade.
2. O STJ decidiu em sede de recursos repetitivos (Tema 1016) o seguinte: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”.
3. As irregularidades apontadas nos reajustes carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.